Tribunal: TJDFT
Processo: 0755723-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0755723-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JASUBE SICILIANO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JASUBE SICILIANO contra a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A, que concedeu a liminar para apreensão do veículo e, de ofício, determinou restrição de circulação junto ao DETRAN pelo sistema RENAJUD. O agravante sustenta, em síntese, a ilegalidade da restrição de circulação do veículo imposta de ofício, pois viola o princípio da inércia e não há previsão legal. Discorre que o CPC e o Decreto-Lei no 911/69 não autorizam a medida sem requerimento da parte, tendo havido excesso de atuação judicial. Requer, então, a concessão da gratuidade da justiça, por ser hipossuficiente, e a antecipação da tutela recursal, para ordenar a retirada imediata do bloqueio e, ao final, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. De início, concedo a gratuidade da justiça, porquanto demonstrado que aufere renda inferior a cinco salários-mínimos. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do pedido liminar. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, deve-se demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos não vislumbro a probabilidade do direito, pois, ao contrário do alegado, o art. 3o, § 9o, do Decreto-Lei 911/69 prevê expressamente que “ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam”. Além disso, a restrição de circulação do veículo, através do sistema RENAJUD, representa medida judicial apta a conferir efetividade à execução da liminar de busca e apreensão e assegurar a rápida solução do litígio. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. I – A inserção da restrição de circulação do veículo objeto da busca e apreensão no sistema Renajud além de ter previsão legal expressa, também representa medida idônea para conferir efetividade à execução da liminar de busca e apreensão e assegurar a rápida solução do litígio. II – Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1716886, 0713096-69.2023.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/06/2023, publicado no DJe: 07/07/2023.) Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação do pedido, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive a parte agravada, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator